Tribunal: TJDFT
Processo: 0006416-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006416-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ROSEMARY LOPES FERREIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL. ILETIGIMIDADE AD CAUSAM DA PATROCINADORA. RECURSO DO AUTOR. PRSERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIREITO. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE DE REVISÃO. VALORES APORTADOS POR EX-EMPREGADOR. NECESSIDADE. REPARAÇÃO. ITEM D, TEMA 955. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O patrocinador não é parte legítima passiva nos litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar em que se busca a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança. 2. É possível a preservação de salário de participação diante da perda na remuneração mensal do participante. Todavia, denota-se que o participante, ao optar pela preservação, fica responsável pelo recolhimento dos acréscimos nas contribuições pessoais e patronais devidas com base na diferença entre o salário de participação preservado e o salário de participação real. 3. Somente a partir do reconhecimento judicial desse direito é que é possível verificar as implicações na remuneração do autor, o que influencia na fluência do prazo previsto no regulamento, devendo ser deferida a preservação do salário de participação, com a condição de que haja o pagamento da contribuição adicional, conforme previsão regulamentar. 4. O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 5. É admitida a revisão do benefício pago pela PREVI à parte autora, por se tratar de ação proposta antes da data de julgamento do Resp 1.312.736/RS, condicionada, contudo, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser apurado com base em estudo técnico atuarial, disciplinado no regulamento do plano. 6. Referida apuração efetivamente se dará em sede de liquidação de sentença, pois somente nesta etapa os litigantes conhecerão o montante específico a ser aportado, mediante o acréscimo do valor representativo da variação necessária à formação da reserva matemática, a exemplo dos cálculos realizados em hipóteses de equacionamento, eis que se trata de consequência lógica da aplicação do entendimento exposto pela Corte Cidadã e da vinculação dos precedentes, na forma do art. 927, inciso III, do CPC. 7. “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 8. Não há que se falar em revisão do Benefício Especial Temporário (BET), quando este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga. Ressalta-se que, considerando que referidos benefícios eram pagos com superávits decorrentes da reserva especial – e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante – e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre os períodos em que a parte autora recebeu os benefícios. 9. Não há como constituir ré em mora desde a citação, quando a obrigação que lhe está sendo imposta na condenação somente poderá ser cumprida a partir data em que a autora recompor a reserva matemática, sendo este o marco temporal para a incidência de juros de mora. 10. Havendo o depósito de valores pelo ex-empregador em favor da parte autora em sede de reclamação trabalhista, e sendo inviável a revisão do benefício complementar, tais valores devem ser devolvidos ao participante ou assistido a título de reparação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da entidade de previdência complementar (Tema 955, item “d”). 11. A parte autora possui direitos relacionados à revisão complementar da aposentadoria, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, sendo condenada ao recálculo dos direitos reconhecidos, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais na proporção de sua sucumbência. 12. Deu-se provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora e da PREVI. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3° e 6°, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, tendo o BB praticado a ato ilícito que deu origem à necessidade de recomposição da reserva matemática junto à PREVI, este é parte legítima passiva e deve ser condenado a recompor sua reserva matemática junto à citada entidade fechada de previdência complementar. Acrescenta que deve ser liberada de verter quaisquer valores em favor da PREVI como condição para a revisão dos seus benefícios previdenciários. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32 e 68, todos da LC 109/2001, 3° e 6°, ambos da LC 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo suscitado dissenso pretoriano. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015